Tribunal: STF
Processo: RE 1472953
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Responsabilidade compartilhada na logística reversa. Inconstitucionalidade parcial de lei municipal. Interpretação conforme à Constituição. Reserva da Administração. Princípio da legalidade. Competência legislativa. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. 



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário contra acórdão que declarou parcialmente inconstitucional lei municipal que dispõe sobre a logística reversa de pneus usados.



2. A lei municipal atribuía a responsabilidade pela logística reversa exclusivamente aos fabricantes, contrariando a legislação federal que prevê responsabilidade compartilhada, incluindo importadores.



3. A lei municipal também atribuiu a fiscalização à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e delegou a fixação do valor da multa à Prefeitura, configurando vício de iniciativa e afronta ao princípio da legalidade.



4. O Tribunal de origem, utilizando a técnica de interpretação conforme à Constituição, declarou a inconstitucionalidade dos artigos que estabeleciam a responsabilidade exclusiva dos fabricantes, a atribuição da fiscalização à secretaria municipal e a delegação da fixação do valor da multa.



II. Questão em discussão



5. A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal é constitucional, em especial no que tange à responsabilidade pela logística reversa, à atribuição da fiscalização a órgãos específicos da Administração e à delegação irrestrita para fixação do valor da multa em caso de descumprimento.



III. Razões de decidir



6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, que reconhece a inconstitucionalidade de leis que configuram vício de iniciativa, regulamentando aspectos da estrutura e funcionamento da Administração Pública.



7. A lei municipal, ao atribuir exclusivamente aos fabricantes a responsabilidade pela logística reversa, contraria a legislação federal que estabelece a responsabilidade compartilhada também com os importadores.



8. A atribuição da fiscalização à Secretaria Municipal e a delegação da fixação da multa à Prefeitura configuram vício de iniciativa, invadindo a competência do Poder Executivo e violando os princípios da separação dos poderes e da legalidade.



9. A técnica da interpretação conforme à Constituição foi aplicada para compatibilizar a lei municipal com a legislação federal, incluindo os importadores na responsabilidade pela logística reversa.



IV. Dispositivo e tese



10. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.